Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702922-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA AGRAVADO: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DESPACHO 1. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se a agravante, Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (ID no 33159937, págs. 8-9, item II). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO